Tribunal: STJ
Processo: 0404953-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044639 - PB(2025/0404953-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: GEILSON SALOMÃO LEITE - PB006570
ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VILHENA COUTINHO - PB019947
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INDEFERIMENTO
HABEAS CORPUS.
DE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, com
habeas corpus
fundamento na Súmula n. 691 do STF.
2. Impetrante sustenta flagrante ilegalidade, pois a prisão do agravante teria sido
decretada como decorrência automática da investigação, não estariam
presentes os requisitos para custódia cautelar, sendo o agravante advogado
tributarista, primário e com residência fixa, não representando risco à
sociedade. Alega ainda que não haveria dolo e haveria excesso de prazo, na
medida em que o agravante está preso há mais de 20 dias sem denúncia.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade apta a superar o óbice da
Súmula n. 691 do STF.
III. Razões de decidir
4. A Súmula n. 691 do STF estabelece que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
contra decisão do relator que, em
requerido a Tribunal Superior,
habeas corpus
habeas corpus
indefere liminar, salvo em casos de teratologia.
5. A situação dos autos não apresenta excepcionalidade que justifique a superação do óbice da
Súmula n. 691 do STF, devendo-se aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de excepcionalidade impede a superação do óbice da Súmula n. 691 do STF.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 185, § 5o, e 312; RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
778.187/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 763.329/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 27.9.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54122018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 338821f8-7cb7-4545-a100-c02069935228

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54122018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 338821f8-7cb7-4545-a100-c02069935228

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044639 - PB (2025/0404953-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: GEILSON SALOMÃO LEITE - PB006570
ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VILHENA COUTINHO - PB019947
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691 DO
CORPUS.
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, com fundamento na Súmula n. 691 do STF.
habeas corpus
2. Impetrante sustenta flagrante ilegalidade, pois a prisão do agravante teria
sido decretada como decorrência automática da investigação, não estariam
presentes os requisitos para custódia cautelar, sendo o agravante advogado
tributarista, primário e com residência fixa, não representando risco à
sociedade. Alega ainda que não haveria dolo e haveria excesso de prazo, na
medida em que o agravante está preso há mais de 20 dias sem denúncia.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade apta a
superar o óbice da Súmula n. 691 do STF.
III. Razões de decidir
4. A Súmula n. 691 do STF estabelece que não compete ao Supremo Tribunal
Federal conhecer de
contra decisão do relator que, em
habeas corpus
habeas
requerido a Tribunal Superior, indefere liminar, salvo em casos
corpus
de teratologia.
5. A situação dos autos não apresenta excepcionalidade que justifique a
superação do óbice da Súmula n. 691 do STF, devendo-se aguardar o
esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53271461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:37
Código de Controle do Documento: 8f6543f0-25a5-4c2d-b4ed-22486ea2f1de

1. A ausência de excepcionalidade impede a superação do óbice da Súmula n.
691 do STF.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 185, § 5o, e 312; RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no HC n.
778.187/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
16.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 763.329/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, DJe de 27.9.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto em favor de JHONATHAS APARECIDO
GUIMARÃES SUCUPIRA contra a decisão (fls. 314/316) que indeferiu liminarmente o
diante da incidência da Súmula n. 691 do STF.
habeas corpus
Em síntese, aduz que haveria flagrante ilegalidade apta a superar o óbice da
Súmula n. 691 do STF, pois a prisão do agravante teria sido decretada como decorrência
automática da investigação, não estariam presentes os requisitos para custódia cautelar,
sendo o agravante advogado tributarista, primário e com residência fixa, não representando
risco à sociedade. Alega ainda que não haveria dolo e haveria excesso de prazo, na medida
em que o agravante está preso há mais de 20 dias sem denúncia.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada para que seja revogada a prisão
preventiva. Subsidiariamente que o paciente seja custodiado no estado em que reside.
É o relatório.

VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico que a
irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:
[...] Cuida-se de
impetrado em favor de JHONATHAS
Habeas Corpus
APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA em que se aponta como ato coator a
decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DA PARAÍBA que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n.
0821047-32.2025.8.15.0000.
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta
prática de crimes contra a ordem tributária, organização criminosa e lavagem
de capitais (fl. 24).
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal,
porquanto a prisão preventiva foi decretada e mantida como decorrência
imediata da investigação criminal, em afronta ao
§ 2o, do CPP, com
art. 313,
ausência de denúncia e de relatório final do inquérito.
Documento eletrônico VDA53271461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:37
Código de Controle do Documento: 8f6543f0-25a5-4c2d-b4ed-22486ea2f1de

Alega que não estão presentes as condições de admissibilidade do
do
art. 313
CPP, pois a custódia foi fundamentada em conjecturas sobre suposta
associação criminosa e gravidade abstrata, sem lastro objetivo e concreto.
Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores do
do
art. 312
CPP, por inexistência de prova da materialidade delitiva, ausência de perigo à
ordem pública, falta de gravidade concreta e inexistência de periculosidade do
paciente, pessoa primária e de bons antecedentes.
Defende que houve excesso de prazo para o oferecimento da denúncia,
ultrapassando o prazo legal, com o paciente custodiado preventivamente e sem
a formação da
, em violação ao
do aludido diploma legal.
opinio delicti
art. 46
Expõe que há atipicidade da conduta e ausência de justa causa, ante a
incidência da Súmula Vinculante 24 do STF, por inexistir lançamento definitivo
e por estar o paciente amparado por decisão judicial que afastava a incidência
de ICMS nas operações descritas, configurando exercício regular de direito.
Afirma que se impõe o afastamento da Súmula 691 do STF, por flagrante
ilegalidade, dado o cenário de prisão preventiva sem denúncia e sem
fundamentos idôneos, com precedentes que admitem a mitigação do verbete em
hipóteses excepcionais.
Argumenta, subsidiariamente, que deve ser assegurada a permanência do
paciente sob custódia no estado em que reside e foi preso, em isonomia com
coinvestigado que obteve igual tratamento, evitando transferência para
localidade distante de sua família.
Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão
cautelar, subsidiariamente, a permanência da custódia no estado de residência
do paciente
É o
.
relatório
.
Decido
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte
Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda
não julgou o mérito do
originário.
writ
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
contra decisão do relator que, em
requerido a Tribunal
habeas corpus
Superior, indefere a liminar.

Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM
[...]
HABEAS CORPUS.
WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO
TRIBUNAL
. INCIDÊNCIA DA
PRISÃO
A QUO
SÚMULA n. 691/STF.
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU
ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido
de não ser cabível
contra decisão que indefere o pleito
habeas corpus
liminar em prévio
, a não ser que fique demonstrada
mandamus
Documento eletrônico VDA53271461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:37
Código de Controle do Documento: 8f6543f0-25a5-4c2d-b4ed-22486ea2f1de

flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
2. [...]
3. [...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto,
de modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
5. [...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula
691 do STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO
INDEFERITÓRIA DE LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS
PROTOCOLADO NA ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI
JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE
TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE
PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
WRIT
1. Em regra, não se admite
contra decisão denegatória
habeas corpus
de liminar proferida em outro
na instância de origem, salvo nas
writ
hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e
desprovida de qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento
adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em
subversão à regular ordem de competências). Na espécie, não há
situação extraordinária que justifique a reforma da decisão em que se
indeferiu liminarmente a petição inicial.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 763.329/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe de 27.9.2022.)

No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a
justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do
referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da
jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
ambos do
art. 21
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus
[...] (grifamos)

Documento eletrônico VDA53271461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:37
Código de Controle do Documento: 8f6543f0-25a5-4c2d-b4ed-22486ea2f1de

Conforme exposto na decisão agravada, não se verifica de plano
excepcionalidade apta a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se,
pois, haver o esgotamento da análise da matéria pelas instâncias ordinárias.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53271461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:37
Código de Controle do Documento: 8f6543f0-25a5-4c2d-b4ed-22486ea2f1de

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.044.639 / PB
Número Registro: 2025/0404953-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08089475320258152002 08122184120238152002 08210473220258150000 8089475320258152002
8122184120238152002 8210473220258150000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JAIME ANGELO NONATO FUSCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA (PRESO)
ADVOGADOS : GEILSON SALOMÃO LEITE - PB006570
ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VILHENA COUTINHO - PB019947
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA (PRESO)
ADVOGADOS : GEILSON SALOMÃO LEITE - PB006570
ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
Documento eletrônico VDA54083566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:51
Código de Controle do Documento: 3b1313ab-aa04-4fa7-8c08-8f651c113864

RAFAEL VILHENA COUTINHO - PB019947
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:51
Código de Controle do Documento: 3b1313ab-aa04-4fa7-8c08-8f651c113864